Tribunal: TJDFT
Processo: 0739244-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739244-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: GLAUBER AZEREDO MIRANDA, MARCIA CARDOSO AZEREDO D E S P A C H O A petição do Agravante (ID 64142857) se encontra acompanhada de guia de custas no valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), com numeração 00190.00009 02941.725075 00345.469175 1 98420000004413 (ID 64142858), enquanto o comprovante de pagamento apresenta numeração diversa (ID 64144909), sendo inviável depreender que este seja referente ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Recorrente para que esclareça essa aparente divergência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator